Tribunal: TJSP
Processo: 2180618-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que indeferiu pedido do executado de gratuidade de justiça – Pedido de expedição de ofício à Receita Federal alegando dificuldades de acesso não comporta credibilidade e do analisado pelo juízo é mesmo protelatório – A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que indeferiu pedido do executado de gratuidade de justiça – Pedido de expedição de ofício à Receita Federal alegando dificuldades de acesso não comporta credibilidade e do analisado pelo juízo é mesmo protelatório – A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC – Pedido de expedição de ofício à ARISP que não é objeto da decisão agravada e nem foi objeto de embargos de declaração, não comportando conhecimento, pois que cabe ao Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo singular, não tomar o seu lugar, o que custaria indevida supressão de um grau de jurisdição – Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180618-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
LUIZ CARLOS LAZZURI, é agravado ISRAEL MORAES DE SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento, com determinação e
observação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180618-08.2020.8.26.0000 -Voto no 14802 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2180618-08.2020.8.26.0000
Agravante: Luiz Carlos Lazzurio
Agravado: Israel Moraes de Sales
Comarca de São Bernardo do Campo 7a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14802
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
- Decisão que indeferiu pedido do executado de gratuidade de
justiça Pedido de expedição de ofício à Receita Federal alegando
dificuldades de acesso não comporta credibilidade e do analisado
pelo juízo é mesmo protelatório A situação de hipossuficiência
que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade
financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de
superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a
teor do art. 98, § 5o do NCPC Pedido de expedição de ofício à
ARISP que não é objeto da decisão agravada e nem foi objeto de
embargos de declaração, não comportando conhecimento, pois que
cabe ao Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo singular, não
tomar o seu lugar, o que custaria indevida supressão de um grau de
jurisdição
Decisão mantida. Recurso desprovido, com
determinação e observação, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação de execução de título extrajudicial que o agravado ajuizou contra o
agravante, indeferiu o pedido do executado de gratuidade de justiça.
Sustenta o agravante que somente poderia “comprovar sua
condição de pobreza mediante ofício a Receita Federal, que embora tenha esse serviço
através do ambiente da Internet, não lhe possível este tipo de serviço razão pela qual,
requereu ao Juízo a expedição dos referidos ofícios”. Aduz, ainda, o decidido “não se
manifestou acerca do pedido de expedição de ofício a ARISP para a comprovação de ser o
imóvel penhorado ÚNICO bem do Agravante”. Pede-se, assim, a expedição de ofício à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180618-08.2020.8.26.0000 -Voto no 14802 - GC
3
Receita Federal para que seja demonstrada sua condição de hipossuficiente, ou, ao menos,
a expedição de ofício ao ARISP para comprovação de que o imóvel penhorado é o único de
sua propriedade, sendo, assim impenhorável à luz da Lei no 8.009/90.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. Encontrando-se corretamente preenchido o formulário, e
presentes os requisitos legais, emita-se, em favor do perito, o
competente MLE. No tocante ao pedido formulado em fl. 370 não
passa despercebido por este Juízo, eis que o executado, a
princípio, alega que não tem conseguido acesso à Receita Federal
(fl. 396) para juntada de cópias de suas declarações, aptas à
apreciação do pedido de gratuidade. Posteriormente, afirma que
não entrega declarações desde o ano de 2003, evidenciando
caráter protelatório. Resta indeferida a gratuidade processual por
ausência
de
comprovação dos fatos alegados. Eventual
inconformismo deverá ser manifestado em sede de Agravo de
Instrumento. Preclusa a presente, manifeste-se a parte credora,
requerendo o quê de direito, a título de prosseguimento. No
silêncio, a teor do disposto no artigo 921, do Código de Processo
Civil, o curso da ação será suspenso e os autos aguardarão
provocação no arquivo.. Int.
O agravante pleiteia no presente recurso a expedição de ofício à
Receita Federal para que seja demonstrada sua condição de hipossuficiente, e expedição de
ofício ao ARISP para comprovação de que o imóvel penhorado é o único de sua
propriedade, sendo, assim impenhorável à luz da Lei no 8.009/90.
O decidido não se manifestou sobre a expedição de ofício ao
ARISP para comprovação de que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, de
modo que deveria o agravante opor os embargos declaratórios para suprir a alegada
omissão (art. 1.022, II, do NCPC), não comportando o pedido conhecimento nesta sede
colegiada.
É que cabe ao Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo singular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180618-08.2020.8.26.0000 -Voto no 14802 - GC
4
não tomar o seu lugar, o que custaria indevida supressão de um grau de jurisdição.
O acesso aos dados da Receita Federal pode ser realizado
diretamente pelo agravante, por simples consulta no sítio eletrônico, sem a necessária
intervenção do Judiciário, não havendo nenhuma situação excepcional a justificar a adoção
de tal medida em substituição ao particular, crível não resultando a argumentada
dificuldade de acesso, até porque bem analisado na decisão agravada cuidar de expediente
protelatório.
E dispõe o § 2o do artigo 99 do Novo CPC: “§ 2o O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”.
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da parte,
uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção estrita do
termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade, caso existam
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade.
Na hipótese, há elementos suficientes em prova de que a agravante
não preenche os pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada, seja pela posição
pessoal, seja a vista da causa subjacente, de modo a não comprometer o sustento próprio ou
da família da agravante, e cujo IRPF nada alteraria diante da alegação do agravante de que
não a apresenta desde anos anteriores.
Para os fins do processo em que manejado este agravo, os
elementos constantes dos autos não indicam a existência de hipossuficiência a justificar a
concessão de gratuidade à agravante, razão pela qual a decisão agravada é mantida,
determinado à agravante que recolha taxa judiciária, pena de inscrição na dívida ativa do
Estado, observando o juízo “a quo” o devido cumprimento à vista das NSCGJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180618-08.2020.8.26.0000 -Voto no 14802 - GC
5
Consigne-se, por fim, que poderá a agravante propor novo pedido
de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a sua
renda, visto que o art. 98, § 5o do NCPC permite a concessão da gratuidade em relação a
atos processuais isolados desde que comprovada impossibilidade, evidentemente.
Pelo exposto, na parte conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, com determinação e observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)